Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CÁLCULOS. DIREITO ADQUIRIDO AOS VALORES PAGOS EM ERRO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do processo administrativo que culminou na obrigação de a autora ressarcir ao erário.
2. Na origem a recorrente ajuizou ação em que pretende, em suma, o afastamento da obrigação de ressarcimento ao erário pelos valores recebidos a maior a título de proventos, bem como que continuem sendo pagos a si proventos no valor concedido no momento da aposentadoria por invalidez. Narrou que os valores foram pagos espontaneamente pela administração, sem qualquer ingerência sua sobre os cálculos, não estando configurada má-fé.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 52236338 e 52236339). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 52236341).
4. Em suas razões recursais, a autora afirma que o Juízo de origem não analisou o pedido de manutenção do recebimento dos valores originariamente pagos a título de proventos. Aduz que o pagamento de valores inferiores àqueles originariamente atribuídos à si ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade de vencimentos. Afirma que quando da aposentadoria por invalidez os seus rendimentos tiveram decréscimo de aproximadamente R$ 3.000,00 e que, de acordo com os novos cálculos da administração pública, os valores efetivamente devidos importariam em nova redução de R$1.000,00. Defende que possui despesas inerentes à condição de saúde que lhe levou à incapacidade laborativa. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos.
5. A questão devolvida consiste na análise do direito subjetivo à manutenção do valor dos proventos pagos a maior por erro da administração. A regularidade dos cálculos apresentados pela administração quando do exercício do princípio da autotutela não é objeto dos autos ou configura matéria devolvida.
6. O princípio da autotutela preleciona que a Administração Pública tem o poder de controlar os próprios atos. Em decorrência do aludido princípio, ela pode anular quando ilegais ou revogar os inconvenientes ou inoportunos, independente da intervenção do Poder Judiciário.
7. No caso em exame não há questionamento a respeito da irregularidade dos cálculos que ensejaram o pagamento inicial dos proventos à autora após a sua aposentadoria por invalidez, tampouco da correção dos cálculos posteriormente apresentados pela administração pública, quando da instauração do processo administrativo questionado nos autos. Admite-se, pois, que o valor apurado posteriormente pela administração seja o correto.
8. Não há direito adquirido sobre proventos proporcionais calculados quando da aposentadoria por invalidez. O erro da administração não configura remuneração legítima, apta a atrair a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco ofende à dignidade da pessoa humana, sobremaneira em razão de os valores percebidos pela autora serem superiores ao salário mínimo, base remuneratória nacional.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.